Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742180-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 144678864 nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0745593-70.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para que fosse determinado ao impetrado, ora agravado, que apresentasse resposta fundamentada ao recurso administrativo e que fornecesse as filmagens realizadas no dia da prova, bem como para que a impetrante, ora agravante, retornasse “[...] ao processo seletivo, ficando disponível para convocação conforme nota obtida no certame [...]”, sob os seguintes fundamentos: [...] A tela de id. 144109798 indica ter havido protocolo de recurso administrativo; todavia, não identifica o recorrente; tampouco o teor e o pedido do recurso. Ao revés, a princípio, a análise do referido documento desvela nenhuma fundamentação no campo “4- ARGUMENTO DO RECURSO”, o que, em tese, implicaria o indeferimento da irresignação, a teor do que dispõe o item 9.4 a) do edital de abertura (id. 144109799). Tal quadro, embora não encerre certeza sobre a sorte do recurso em questão, ao menos torna duvidosa a relevância do direito vindicado, o que impede a concessão da ordem liminar, a teor do que prevê o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Ademais, no tocante ao risco de ineficácia da medida, a impetrante não trouxe maiores informações, tampouco documentos, a desvendar o atual estágio do certame, de modo que não se pode pressupor o perigo de esgotamento de vagas antes do encerramento deste processo, o qual, como se sabe, tem rito abreviado. Diante desse quadro, em análise sumária – própria desta fase ainda incipiente da marcha processual –, não se evidencia fundamento relevante a amparar o suposto direito da impetrante, muito menos risco de ineficácia da medida, razão pela qual indefiro a liminar pretendida. Notifique-se a autoridade coatora a prestar informações no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009). Outrossim, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009). [...] (ID 144678864 – negrito no original). Nas razões recursais, a agravante informa que foi eliminada do processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, pois o agravado não fundamentou esse resultado, tendo se limitado a registrar que o motivo foi a ofensa ao item 7.3.20, alínea “e”, do Edital, não forneceu a filmagem realizada durante a prova nem respondeu ao recurso administrativo por ela interposto há cerca de um mês. Noticiou, ainda, que a plataforma digital do agravado não viabiliza o acompanhamento da tramitação do recurso e que o processo seletivo está em andamento, tendo sido realizada a segunda convocação no dia 2/12/2022. Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, visto que a as vagas podem ser preenchidas antes do julgamento final da demanda, bem como a reversibilidade da tutela, requer a antecipação da tutela para que seja determinado ao agravado que responda ao seu recurso de forma fundamentada e que lhe forneça acesso às filmagens do dia da prova, bem como para que retorne ao processo seletivo com a nota obtida (ID 42151412). As custas recursais foram recolhidas (ID 42161229). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 42184025). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 43669347). O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES apresenta notícia de ordem pública, sustentando, em síntese, a ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita. Defende a ilegítima passiva ad causam, uma vez que a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADPS é a única responsável pelo processo seletivo. Tece considerações sobre o mérito (ID 43745312). Nova vista ao Ministério Público foi concedida, que opina pela rejeição das preliminares (ID 44610432). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/4/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 156434139), a qual homologou o pedido de desistência da impetrante. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Cabe ressaltar também que a sentença na origem adveio de pedido de desistência formulado pela ora agravante, o que apenas evidencia a perda de interesse também neste recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator